Tribunal: TJMT
Processo: 1005247-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005247-30.2021.8.11.0000
Impetrante: Gilberto Dias Carolina
Paciente: Romeu Rodrigues
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Romeu Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que em 15.10.2016 converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.
Os presentes autos vieram-me conclusos, nos termos do art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em razão da suposta prevenção decorrente do julgamento do Habeas Corpus n. 1010189-13.2018.8.11.0000, referente à lide retratada neste remédio constitucional, consoante se depreende da certidão de Id. 81596460.
No entanto, constatei nos autos da Apelação n. 0001923-13.2016.8.11.0101 que o eminente Desembargador Alberto Ferreira de Souza foi o relator da primeira ação constitucional protocolada neste egrégio Tribunal de Justiça.
Nessa linha intelectiva, impende consignar que a fixação da competência por ordem cronológica está claramente compreendida no art. 80 do RITJMT, in verbis:
“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio”.
Além disso, os autos do mencionado recurso foram redistribuídos ao Des. Luiz Ferreira da Silva, considerando que a Portaria n. 74/2020-PRES revogou a convocação da Dra. Glenda Moreira Borges, convocada em razão da aposentadoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza.
Destarte, por imperativo de ordem regimental, encaminhem-se os autos ao Des. Luiz Ferreira da Silva, nos termos do art. 66-D do RITJ/MT.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto